Tribunal: STF
Processo: RE 78470
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-06-07
Data de publicação: 1974-06-07

Ementa:
- SERVIDORES DO DNER - DEMISSÃO. 
1. Os trabalhadores do DNER, contratados sob o regime da C.L.T., só adquiriram o status de funcionários a partir da Lei nº 3.967/61. 
2. Não se admite RE quando o valor da causa não atinge o mínimo do art. 308-IV, nem se enquadra nas taxativas exceções do caput desse dispositivo.